Tribunal: TJBA
Processo: 0508384-04.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508384-04.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INTERVITA FAST FOOD LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOAVAN EMIDIO SANTOS, JOSEANE SILVA BARBOSA

APELADO: BEMQ MALL PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR BARBOSA DUTRA

Processual Civil – Embargos de Declaração – Alegações de omissão e contradição – Cláusulas contratuais – Responsabilidade por material publicitário – Expectativas legítimas – Rediscussão do mérito – Inexistência de vício – Rejeição.

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por BEMQ Mall Participações Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto por Intervita Fast Food Ltda-ME. A embargante sustenta que o julgado deixou de enfrentar suposta inexistência de cláusula contratual que lhe impusesse obrigação de garantir instalação de lojas âncoras ou de comunicar desistência previamente, apontando também contradição entre os fundamentos da decisão e a ausência de previsão contratual específica.

II. Questão em discussão
Discute-se a existência de vícios no acórdão embargado, com base no art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à suposta omissão sobre os limites das obrigações contratuais, à responsabilidade por expectativas geradas por material publicitário e à fixação da multa contratual.

III. Razões de decidir
Não se constatam vícios a serem sanados. O acórdão analisou adequadamente os elementos de fato e de direito, considerando inclusive a prova testemunhal e a publicidade vinculada à negociação. A responsabilidade reconhecida decorreu do conjunto probatório e não apenas da literalidade contratual. O princípio do pacta sunt servanda foi relativizado diante da boa-fé objetiva e das legítimas expectativas geradas, conforme fundamentos já expostos no voto condutor. Pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese:
Os embargos de declaração não se prestam à revisão do conteúdo decisório da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Legislação citada
Código de Processo Civil, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência citada
TJDFT, Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016, p. 220.
STJ, EDcl no AgRg no RHC 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 06/08/2019.
STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.